Tribunal: STF
Processo: AI 504599
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: DIPLOMAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS
 5º, INCISOS LIV E LV, E 14, §§ 9º E 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A
 alegação de ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LV não foi
prequestionada.
O exame da ofensa ao art. 14, §§ 9º e 10, da Carta
Magna demanda reexame de provas. Óbice da Súmula 279 desta Corte.
-
 Agravo a que se nega provimento.